Tribunal: CARF
Processo: 10909.000297/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.000297/2007-18
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.137 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de abril de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GOLDEN TRADE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2004 a 28/02/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. DEFINIÇÃO DA NATUREZA DO
VÍCIO. FORMAL OU MATERIAL. COMPETÊNCIA DO CARF.
A manifestação a cerca da natureza do vício que ensejou a nulidade do Auto de
Infração, se formal ou material, é de competência dos julgadores do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interpostos pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-007.672, de 17/02/2020 (fls. 811/827),
proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de julgamento do CARF, que
deu provimento ao Recurso Voluntário apresentado.

Do Auto de Infração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.000297/2007-18
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.137 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.000297/2007-18

O presente processo trata de Auto de Infração (fls. 2/3), lavrado para constituição
de crédito tributário derivado da multa correspondente à 100% sobre o valor aduaneiro com a
conversão da pena de perdimento de mercadorias importadas com interposição fraudulenta de
terceiros, nos termos do artigo 23, V e § 3o do Decreto-Lei no 1.455, de 1976.
Consta no campo “Descrição dos Fatos” do Auto de Infração, o Relatório Fiscal
de fls. 03/27, que, a Fiscalização em procedimento de Revisão aduaneira, detectou a fraude para
ocultar o real adquirente da mercadoria importada nas DIs nos 04/11185959-0, 04/1226848-0,
05/0048566-0 e 05/0155844-0, registradas entre novembro/2004 e janeiro/2005, conforme
demonstrado no quadro abaixo:

Afirma o Fisco que, no decorrer do procedimento fiscal, detectou fraude nas
faturas de importação, subfaturamento do valor aduaneiro e a ocultação do real
adquirente. Acusa a Fiscalização de ter a Contribuinte, ocultado o real adquirente das
mercadorias importadas e utilizado de documentos falsos no desembaraço das Declarações de
Importação (DIs) acima relacionadas.
Isto porque, apurou que apesar de constar como importadora direta dos produtos a
empresa Golden Trade Comércio Internacional Ltda, doravante Golden Trade, o real
adquirente da importação foi HBB - Com. de Produtos de Informática e Elet. Imp. e Exp. Ltda.,
doravante Hotbrick Brasil. Os produtos foram importados dos Estados Unidos, figurando como
exportadora a empresa Hotbrick Telecom Logix Inc.
Após implementar as deduções determinadas pelo artigo 5o do Acordo de
Valoração Aduaneira – AVA/GATT, chegou aos valores aduaneiros arbitrados para as DI’s
04/1185959-0, 04/1226848-0, 05/0048566-0 e 05/0155844-0.
A Fiscalização considerou que restou comprovada a ocorrência de fraude,
sonegação ou conluio e arbitrou o preço das mercadorias, conforme critérios estabelecidos no
art.88 da MP no 2.158-35, de 2001 e, em consequência, lavrou o presente Auto de infração.
Ao final, arrolou no polo passivo, tanto a importadora Gold Trade, quanto a real
adquirente, Hotbrick Brasil, este em responsabilidade solidária.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
A empresa Hotbrick Brasil (responsável solidário) não foi encontrada em seu
endereço para ciência do Auto de infração, tendo sido realizada a notificação por edital. Este
sujeito passivo não apresentou defesa.
Cientificada do Auto de Infração, a Contribuinte (Golden Trade) apresenta sua
Impugnação de fls. 55/96, contestando o lançamento, esclarecendo, em síntese que:
Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.137 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.000297/2007-18

a) da importação por conta e ordem: alega que as operações efetuadas tratam-se
de importações por conta própria; que a presunção do art. 27 da Lei no 10.637/02 (operação de
comércio exterior realizada mediante utilização de recursos de terceiro presume-se por conta e
ordem deste) é relativa ou condicional e deve ser analisada conjuntamente com o ADI SRF no
07/02, artigo 2o, onde prescreve que para caracterizar a aquisição da propriedade das mercadorias
importadas, pela empresa comercial importadora, basta que ocorra umas das seguintes hipóteses:
i) conste como adquirente no contrato de câmbio; ii)conste como adquirente na fatura (invoice);
iii) emita nota fiscal de entrada ou de saída a título de compra e venda; ou iv) contabilize a
entrada ou saída da mercadoria importada como compra ou venda; deve-se observar o prescrito
no art. 11 da Lei no 11.281/20061, pois esclarece a existência da importação por conta própria
sob encomenda, devendo ser aplicada a retroatividade prevista no artigo 106 do Código
Tributário Nacional – CTN;
b) das presunções e alegações não comprovadas pela Fiscalização: a Fiscalização
utilizou de meros indícios e não houve dolo, má fé, fraude ou simulação; alega
inconstitucionalidade e discorre sobre nulidade do lançamento;
c) da presunção de ocultação do real adquirente, mediante fraude ou simulação,
inclusive interposição fraudulenta: não havia obrigação legal que impusesse ao importador
informar na DI quem era seu possível e futuro cliente comprador;
d) da presunção de preço de revenda inferior ao praticado no mercado nacional:
que o Auto de infração é ambíguo, controverso e ilegal, impedindo a ampla defesa do
contribuinte que não tem como entender a acusação para se defender;
e) da inobservância do procedimento de valoração aduaneira: a Fiscalização
deixou de observar o disposto na IN SRF no 327/03 ao decidir pela impossibilidade da aplicação
do método de valor de transação (valor declarado), o que caracteriza violação ao princípio do
devido processo legal, tornando nulo o presente processo;
f) sobre acusação de uso de documento falso: aduz que “as faturas relacionadas
no auto de infração são verídicas e regulares, cumprindo todos os requisitos legais.”; “A
assinatura por funcionários da HOTBRICK, como comprova a declaração anexada aos auto de
infração, foi expressamente autorizada pelo Presidente da empresa, tendo em vista o fato do
mesmo ausentar-se constantemente em virtude de viagens e não ser possível a paralisação dos
negócios da empresa em razão de tal fato.”
A DRJ em Fortaleza (CE), apreciou a Impugnação que, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 08-35.944, de 18/05/2016 (fls. 738/754), considerou
procedente em parte a Impugnação apresentada, mantendo-se parte do crédito tributário lançado,
da seguinte forma: a) não conheceu da Impugnação, quanto às alegações de afronta aos Princípios
Constitucionais; b) rejeitou as arguições de nulidade suscitadas e, c) para excluir o valor de R$
194.114,77 e manter o crédito tributário no valor de R$ 97.341,61, correspondente ao valor
aduaneiro das importações, conforme demonstrativo fl. 739.
Nessa decisão assentou que, i) nas operações de importações, considera-se dano
ao Erário à ocultação do real sujeito passivo na operação de importação, infração punível com a
pena de perdimento, que é convertida em multa equivalente ao valor aduaneiro, caso as
mercadorias não sejam localizadas ou tenham sido consumidas e, ii) sobre o Valor Aduaneiro, a
Turma entendeu equivocado o procedimento de arbitramento do valor aduaneiro diante da
ausência de indícios de que o valor foi subfaturando, reduzindo o valor da autuação para
considerar como valor aduaneiro os valores informados nas DIs. Confira-se trecho, fl. 750:
Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.137 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.000297/2007-18

“Assim, entendo que, relativamente ao valor declarado, não foram trazidos elementos
probatórios suficientes para amparar a desconstituição da fatura comercial
apresentada nos despachos aduaneiros, devendo a multa aplicada pela fiscalização
(100% valor aduaneiro) ter por base de cálculo o valor aduaneiro declarado”.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 767/797, trazendo à tona, os seguintes argumentos para rediscussão:
- que realizou as importações com recursos próprios, mesmo que sob encomenda
prévia. Não há ilícito na prática, pois as importações foram realizadas antes da publicação da
atual legislação de importação sob encomenda (artigos 11 e seguintes da Lei no 11.281, de 2006),
inexistindo, na época, a necessidade de informar o encomendante na DI; não se encontram
presentes os requisitos legais para enquadrar a referida operação como uma importação por conta
e ordem de terceiros e ainda não havia sido regulamentada a importação por encomenda;
- que possuía capacidade financeira para realizar operações com recursos próprios,
o que caracteriza as operações como de compra e venda, mesmo que sob encomenda prévia,
afastando a presunção legal (artigo 27 da Lei no 10.637/02) que exige utilização de recursos de
terceiros para caracterização da importação por conta e ordem de terceiros;
- afirma preencher todos os requisitos constantes do ADI SRF 07/02, quais sejam,
contratou o câmbio, recebeu a fatura comercial e os conhecimentos de transporte em seu nome,
emitiu notas fiscais a título de compra e venda, além de contabilizar a operação como compra e
venda de mercadorias de seu estoque; os adiantamentos realizados por HBB configuram um
sinal, arras, constituindo prática costumeira no mercado disciplinada; afirma que não houve
contrato e câmbio entre HBB e os exportadores estrangeiros, nem registro de DI por parte da
HBB tratando-se de, no máximo, mera relação comercial que não descaracteriza a importação
ainda que por encomenda efetivamente realizada;
- quanto à alegação de uso de documento falso, o presidente da HOTBRICK
enviou declaração atestando que, pela legislação americana, não há necessidade de as faturas
serem assinadas, fato este que é praticado apenas para atender a legislação brasileira. Ademais,
declarou em tal documento que as assinaturas constantes das faturas eram de funcionários seus,
que possuíam autorização para assinarem em seu nome, devido ao fato do mesmo estar
constantemente viajando;
- requer, subsidiariamente, a aplicação de norma posterior mais benéfica, que
prevê penalidade mais branda, de 10% sobre o valor aduaneiro em razão da cessão do nome na
prática da interposição fraudulenta, nos termos do artigo 33 da Lei no 11.488, de 2007.
Ressalta-se que a Contribuinte não discute a nulidade do Auto de infração,
decorrente da valoração aduaneira. Nem mesmo discute este ponto da decisão recorrida.
Acórdão/CARF
O processo chegou ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário e foi
submetido a apreciação da Turma julgadora, que exara a decisão consubstanciada no Acórdão no
3301-007.672, de 17/02/2020 (fls. 811/827), proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da
Terceira Seção de julgamento do CARF, que deu provimento ao Recurso Voluntário.
No Acórdão o Colegiado assentou que a decisão proferida pela DRJ, concluiu
pelo equívoco no método adotado para a valoração aduaneira realizado pela Fiscalização e
assentou que: “Com isso, refez a apuração, utilizando os critérios que entendeu como corretos.
Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.137 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.000297/2007-18

O erro na adoção dos critérios para o arbitramento ou o erro na observação dos métodos de
valoração aduaneira, representa vício material, cujo resultado é a anulação do Auto de
infração, não sendo passível de correção pela DRJ”.
Embargos de Declaração
Notificada do Acórdão no 3301-007.672, de 17/02/2020, houve apresentação de
Embargos de Declaração por parte da Fazenda Nacional (fls. 829/830), suscitando que o
Acórdão padece de contradição, uma vez que anulou o lançamento por vício material, por
contrariedade no método adotado para a valoração aduaneira, quando o vício seria formal.
O recurso foi analisado pelo Presidente da Turma que constatou que o recurso foi
provido por erro na apuração da base de cálculo, o que foi considerado vício material. Não há
qualquer contradição interna no julgado, mas sim contradição com a interpretação que a
embargante faz de vício formal, em vista de outros acórdãos que caminharam por vício formal.
Assim, com base no Despacho de 01/06/2020 (fls. 834/835), rejeitou os Embargos opostos.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Notificada do Acórdão no 3301-007.672, de 17/02/2020 e do Despacho acima, a
Fazenda Nacional apresentou o Recurso Especial de fls. 837/849, apontando divergência
jurisprudencial com relação às seguintes matérias: 1. Nulidade por mudança de critério jurídico e
2. Natureza do vício decorrente de erro na apuração da base de cálculo.
Objetivando comprovar a divergência, apresentou como paradigmas os Acórdãos
nos 1401-002.822 e 2401-000.198 (para a matéria 1) e os acórdãos nos 2302-001.020 e 3201-000.248
(para a matéria 2).
No entanto, quando do Exame de Admissibilidade do Recurso Especial, restou
esclarecido que o dissídio jurisprudencial não restou comprovado para ambas as matérias,
conforme fundamentos contidos no Despacho exarado pelo Presidente da 3a Câmara/3a Seção, de
04/05/2020 às fls. 861/867, que negou seguimento ao Recurso Especial.
Não concordando como Despacho acima, a Fazenda Nacional interpôs o Agravo
de fls. 869/875, aduzindo que houve omissão acerca de uma terceira matéria recursal, intitulada
“3. O CARF não pode estabelecer o tipo de vício que maculou o lançamento”, e requerendo
o provimento integral do Recurso Especial.
Compulsando a petição às fls. 837/849, mais precisamente nos trechos às fls.
843/844, constatou-se que, de fato, foi aduzida uma terceira matéria recursal e que esta não foi
enfrentada pelo Despacho da 3a Câmara agravado.
Assim, com base no Despacho em Agravo de fls. 880/882, a Presidente da CSRF/3a
Turma, acolheu parcialmente o Agravo para determinar o retorno dos autos à 3a Câmara da 3a
Seção para exteriorização do juízo de admissibilidade do Recurso Especial acerca da divergência “O
CARF não pode estabelecer o tipo de vício que maculou o lançamento”, antes da apreciação das
razões apresentadas pela agravante acerca da negativa das outras matérias.
Na continuação, os autos retornaram a 3a Câmara/3a Seção e foi submetido ao
Exame de Admissibilidade quanto a matéria “3. O CARF não pode estabelecer o tipo de vício
que maculou o lançamento”, restando esclarecido que a Fazenda Nacional “não logrou extrair
do tópico 2.2.3 do arrazoado recursal (fls. 843/844), inequivocamente qual teria sido a legislação
interpretada divergentemente” no caso e, conforme os fundamentos contidos no Despacho exarado
pelo Presidente da 3a Câmara/3a Seção, de 02/11/2020 às fls. 884/888, que negou seguimento ao
Recurso Especial interposto.
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.137 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.000297/2007-18

Não concordando como Despacho acima, a Fazenda Nacional interpôs novo
Agravo de fls. 890/892, aduzindo que, “indicara a legislação interpretada de maneira não-uniforme
à fl. 2 do Recurso Especial (item 2.1, intitulado “do requisito do art. 67, § 1o do RICARF), conforme
excerto que reproduz. Não haveria exigência de comprovação da “violação” à lei, providência afeta
ao mérito do recurso”.
Assim, com base nas razões contidas no Despacho em Agravo de fls. 895/898, a
Presidente da CSRF, acolheu parcialmente o recurso, para novamente determinar o RETORNO dos
autos à 3a Câmara/3a Seção, para que se prossiga no exame dos demais pressupostos de
admissibilidade do Recurso Especial relativamente à matéria “O CARF não pode estabelecer o tipo
de vício que maculou o lançamento.”
Na continuação, a 3a Câmara passou à análise dos demais pressupostos para
caracterização da divergência, não abordados pelo Despacho de Admissibilidade de fls. 884/888.
Da divergência quanto à matéria, “O CARF não pode estabelecer o tipo de vício
que maculou o lançamento”, restou analisar a formalidade quanto à indicação dos paradigmas e
a demonstração analítica da divergência. Indicou os paradigmas no 3402-002.512 e 3301-
002.835, alegando que não cabe ao CARF classificar a natureza do vício.
No caso o Acórdão recorrido anulou o Auto de Infração por vício material. No
paradigma 1, o Colegiado considerou que a Fazenda Nacional queria antecipar a discussão
sobre decadência em um eventual futuro processo, não sendo obrigatória a manifestação do
CARF sobre a classificação da natureza da nulidade. No paradigma 2, considerou que não
caberia ao julgador a apreciação da natureza do vício, se formal ou material, pois não estaria
inserida dentre as matérias prequestionadas nos autos, seja na impugnação, seja no recurso
de ofício. Ao final, concluíram que não há obrigatoriedade de o CARF especificar a natureza do
vício ao anular o Auto de Infração.
Desta forma, com os fundamentos contidos no Despacho de Exame de
Admissibilidade do Recurso Especial – 3a Seção de julgamento/3a Câmara, de 15/04/2021,
exarado pela Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF às fls. 911/914, deu seguimento
ao Recurso Especial em relação a matéria: “O CARF não pode estabelecer o tipo de vício que
maculou o lançamento.”.
Os autos foram devolvidos à Presidência da CSRF/3a Turma, para análise das
razões de Agravo relativamente às demais matérias: "1.Nulidade por mudança de critério
jurídico” e 2. “Natureza do vício decorrente de erro na apuração da base de cálculo".
No entanto, com base nos fundamentos contidos no Despacho em Agravo de fls.
923/931, exarado em 16/09/2021, pela Presidente da CASRF/3a Turma, restou consignado que,
embora presentes os pressupostos de conhecimento do Agravo, ele foi REJEITADO, prevalecendo o
seguimento parcial do Recurso Especial expresso pelo Presidente da 3a Câmara /3a Seção de
Julgamento, qual seja, somente para a matéria: “3. O CARF não pode estabelecer o tipo de vício
que maculou o lançamento.”.
Contrarrazões da Contribuinte
Regularmente notificada do Acórdão no 3301-007.672, de 17/02/2020, do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional (fls. 837/849); dos Despachos do Presidente da 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento (fls. 861/867; 884/888 e 911/914), e do Despacho em Agravo
da Procuradoria de fls. 923/931, a Contribuinte (Golden Trade) NÃO apresentou nos autos suas
contrarrazões, conforme consta do Despacho de fl. 942.
Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.137 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.000297/2007-18

O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade conforme consta do Despacho de Exame de
Admissibilidade do Recurso Especial - 3a Seção de julgamento/3a Câmara, de 15/04/2021,
exarado pela Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF às fls. 911/914, relativamente à
matéria "O CARF não pode estabelecer o tipo de vício que maculou o lançamento”, com os
quais concordo com os fundamentos e adoto-os no presente voto.
Portanto, no meu sentir, a divergência resta configurada nesta matéria e, portanto,
conheço do Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia com relação à seguinte matéria: O CARF não pode estabelecer o
tipo de vício que maculou o lançamento.
O Relatório Fiscal aponta que a Golden Trade subfaturou fraudulentamente o
valor aduaneiro, o que resultou em recolhimento de Imposto sobre a Importação e IPI em
montante muito inferior ao que realmente seria devido.
Para a apuração do valor aduaneiro a Fiscalização não utilizou o método de
valoração aduaneira disposto no AVA/GATT, internalizado pelo Decreto no 1.355, de 1994,
justificando que nos casos de fraude os países contratantes podem disciplinar um método de
arbitramento, nos termos do artigo 17 do Acordo, tarefa desempenhada pelos artigos 82 e 84 do
Decreto no 4.543, de 2002 (RA, à época dos fatos), além do artigo 148 do CTN.
No entanto, no Acórdão recorrido, no voto condutor argumenta que na decisão da
DRJ/Fortaleza/CE, concluiu-se que não restou evidenciado a premissa prevista no caput do
citado artigo 84, que requer, para o arbitramento, a presença de fraude, sonegação ou conluio
que resulte na impossibilidade de apurar o preço efetivamente praticado na importação.
Perceba que não é qualquer fraude, mas sim a fraude no preço.
Em resumo, o resultado do julgamento da DRJ foi o de que não seria caso de
arbitramento (constatada a falta de demonstração/prova de fraude no valor aduaneiro) e, assim
o valor aduaneiro deveria ser apurado conforme os métodos de valoração aduaneira previstos no
AVA/GATT. Veja-se trecho do voto condutor do Acórdão recorrido:
“O entendimento vencedor foi o já comentado, pela falta de demonstração de fraude no
valor aduaneiro. Porém, ao invés de anular o auto de infração por erro material na
Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.137 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.000297/2007-18

apuração do valor aduaneiro, entendeu por bem ajustar a base de cálculo, tomando-se
por base o valor aduaneiro declarado nas faturas comerciais e nas DIs, resultando na
redução do auto de infração ao afastar o arbitramento “...)”
Ressalta-se que o voto vencedor na decisão DRJ, foi o de refazer a base de cálculo
do lançamento, para considerar como verdadeiro o valor aduaneiro declarado pela Contribuinte.
Confira-se trecho da decisão DRJ (fl. 739):
“II – No mérito, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a impugnação, para excluir o
valor de R$ 194.114,77 e manter o crédito tributário no valor de R$ 97.341,61,
correspondente ao valor aduaneiro das importações, conforme demonstrativo
abaixo:

Aqui cinge-se o mérito da presente controvérsia. Como a decisão recorrida
entendeu que, a decisão DRJ revisou a base de cálculo da autuação e a recalculou sob um novo
fundamento (que ocorreu contrariedade ao método adotado para a valoração aduaneira), a Turma
do Acórdão recorrido entendeu pelo erro material ocorrido no lançamento, por vício na
composição da base de cálculo, situação que provocaria a anulação do Auto de infração, por
vício material. Confira-se trecho do voto condutor:
“(...) O erro na adoção dos critérios para o arbitramento ou o erro na observação
dos métodos de valoração aduaneira, representa vício material, cujo resultado é a
anulação do auto de infração, não sendo passível de correção pela DRJ”.
“(...) Se a base de cálculo foi indevidamente apurada, seja porque não foram obedecidos
os critérios para o arbitramento, seja porque não era caso de arbitramento em razão da
falta de comprovação da fraude no valor aduaneiro, o que se conclui é a vício material
no auto de infração”. (Grifei)
O cerne da pretensão posta no Recurso Especial da Fazenda Nacional está em ver
se cabe aos julgadores do CARF, declarar a natureza do vício (se de ordem formal ou material),
dando ensejo à realização de novo lançamento fiscal ou não, nos termos do art. 173, inciso II, do
CTN. Confira-se trechos do especial (fl. 849):
“Assim, entende-se que o exame quanto à natureza do vício, se formal ou material, não
é atribuição do julgador, e, sim, da RFB, na execução do julgado.
“(...) A identificação de existência de “vício”, em sua concepção genérica, foi suficiente
para a solução do litígio, independentemente de sua espécie. Desse modo, deve ser
afastada a classificação do vício que maculou o lançamento”. (Grifei)
Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.137 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.000297/2007-18

Pois bem. Com relação à competência do CARF para pronunciamento acerca da
natureza do vício que motivou a nulidade do lançamento, tem-se que as decisões proferidas pelos
Conselheiros no âmbito do processo administrativo fiscal (PAF), devem indicar precisamente os
fundamentos do seu convencimento, obrigatoriedade essa que se estende para a classificação do
vício de nulidade, se de ordem formal ou material.
O comando legal específico, tem obrigatoriedade, uma vez que possibilita às
partes interessadas o conhecimento das razões de decidir e determinando, inclusive, a pertinência
de interposição de recurso eventualmente cabível.
E mais. Tal definição (vício de ordem formal ou material) está contido no fato
de o Código Tributário Nacional – CTN, prolongar o prazo de decadência para que seja
constituído o crédito tributário quando se reconhece a existência do vício formal, conforme
inteligência do seu art. 173, inciso II.
Por fim, acrescenta-se que essa matéria já foi analisada por esta 3a Turma da
CSRF em mais de uma oportunidade. Cito, a título de exemplo o Acórdão no 9303-003.851, de
17/05/2016, de Relatoria do Conselheira Vanessa Marini Cecconello, que subscrevo parte das
considerações tecidas na decisão citada, adotando-as como razão de decidir, com forte no §1o do
art. 50 da Lei no 9.784, de 1999, passando as mesmas a fazer parte integrante desse voto:
“(...) A relevância de se distinguir se o vício que maculou o lançamento é de ordem
formal ou material está no fato de o Código Tributário Nacional – CTN prolongar o
prazo de decadência para que seja constituído o crédito tributário quando se reconhece a
existência do vício formal, conforme inteligência do seu art. 173, inciso II:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II- da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido
iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo,
de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. (grifou-se)
No caso vertente, portanto, impende ao julgador manifestar-se sobre a natureza do vício
que deu ensejo à declaração de nulidade da autuação, se formal ou material, em razão
das diferentes e importantes consequências dele decorrentes. E tal providência deve ser
adotada pelo Colegiado "a quo", sob pena de supressão de uma instância de julgamento.
Por conseguinte, impõe-se o retorno dos autos ao Colegiado "a quo" para o mesmo
manifestar-se sobre a natureza do vício de nulidade que maculou o auto de
infração.
Diante do exposto, o recurso especial é conhecido em parte e, na parte conhecida, dá-se
provimento, determinando o retorno dos autos ao órgão julgador "a quo" para se
manifestar sobre a natureza do vício de nulidade. (Grifei)
E, foi nesse mesmo sentido, o que restou decidido por esta Turma no Acórdão no
9303-004.325, de 04/10/2016.
Portanto, entendo que não assiste razão à Fazenda Nacional no seu recurso, pois
encontra-se correto a decisão recorrida em que o Colegiado a quo declarou expressamente a
nulidade do lançamento, indicando a natureza do vício que maculou o lançamento, qual seja, a
Turma entendeu ser vício material.
Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.137 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.000297/2007-18

Assim, deve ser negado provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

Conclusão
Ante ao acima exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se hígido os termos tratados pelo
Acórdão recorrido.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 953
DF CARF MF
Documento nato-digital